Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I – É indispensável a prévia intimação do terceiro adquirente dos imóveis acerca da alegada fraude à execução, art. 792, § 4o, do CPC, cujos requisitos devem ser apreciados no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

II – Agravo de instrumento desprovido.